Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018401-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLANGE VIEIRA LEMOS - CPF: 422.414.482-49 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

N. Recurso:
1018401-70.2025.8.11.0002.

Recorrente:
SOLANGE VIEIRA LEMOS.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 1o/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo no trecho Porto Seguro–Porto Velho, com conexões em São Paulo e Brasília, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente pretende o reconhecimento de danos materiais de R$ 375,50 e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as despesas comprovadas com hospedagem e alimentação devem ser ressarcidas como danos materiais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante do atraso de 24 horas ocasionado pelo cancelamento do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada demonstra gastos com hospedagem e alimentação no total de R$ 375,50, não impugnados especificamente pela ré, gerando presunção de veracidade e comprovando o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço é incontroversa, ante o cancelamento do voo e a reacomodação da passageira apenas no dia seguinte, ocasionando atraso de 24 horas.

O dano moral decorrente de atraso expressivo e necessidade de pernoite involuntária é indenizável, cabendo ao juiz fixar o valor com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A definição do
quantum
segue o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), estabelecendo valor base conforme precedentes e ajustando-o às circunstâncias específicas do caso.

A majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 atende à gravidade da situação enfrentada, à finalidade pedagógica da condenação e à repercussão concreta dos danos experimentados, considerando atraso de 24 horas e despesas comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As despesas com hospedagem e alimentação decorrentes de cancelamento de voo e comprovadas documentalmente devem ser ressarcidas como danos materiais.

O atraso de 24 horas na reacomodação do passageiro configura dano moral indenizável.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, com adequação às circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 324523398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, para rejeitar as preliminares e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Juízo singular determinou, ainda, que o valor seja corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, § 1o, do referido Diploma Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer
a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Porto Seguro e Porto Velho, com escalas em São Paulo e Brasília. O embarque estava previsto para o dia 19/07/2024, às 17h, com chegada ao destino no dia seguinte, às 00h30.

Relata que o voo de conexão em São Paulo foi cancelado, sendo oferecida nova acomodação apenas no dia seguinte, 20/07/2024, com partida às 17h05, o que resultou em um atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo originalmente contratado, tendo despendido o valor de R$ 339,00 com hospedagem e R$ 36,50 com alimentação.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, o cerne recursal limita-se à fixação dos danos materiais no valor de R$ 375,50, à majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais e à análise das consequências decorrentes do cancelamento do voo contratado, que resultou na reacomodação da passageira apenas no dia seguinte, ocasionando atraso de 24 horas na chegada ao destino.

Da análise das provas constantes nos autos, especialmente aquelas colacionadas no corpo da petição inicial (ID 324523374, págs. 4/5), verifica-se a efetiva ocorrência de dano material no montante de R$ 375,50, correspondente às despesas com hospedagem e alimentação. Ressalta-se que tais documentos
não
foram impugnados de forma específica pela ré, configurando-se a presunção de veracidade quanto aos fatos neles consignados.

Dessa forma, constata-se que a parte autora cumpriu com o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No que se refere à obrigação de indenizar pelos danos morais, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço e reconhecida a responsabilidade da reclamada, passo à análise do valor arbitrado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, considerando o contexto fático apresentado pela reclamante, o valor fixado pelo Juízo singular (
R$ 3.000,00
), deve ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e assegurando-se a finalidade pedagógica da condenação,
especialmente
diante do atraso aproximado de
2
4 horas e despesas com alimentação e hospedagem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
condenar
a reclamada a pagar à parte autora os
danos

materiais
no valor de
R$ 375,50 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária e para
majorar
o valor fixado a título de
dano moral
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025